Tribunal: STF
Processo: AI 478736
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE, EM FACE DA
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A RECURSO
ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
Questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, não ensejando apreciação em recurso
extraordinário.
Incide, por fim, o óbice da Súmula 282 desta
colenda Corte.
Agravo desprovido.